Tribunal: TJES
Processo: 5010854-24.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010854-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILDES SOUZA FONTES e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010854-24.2024.8.08.0035

Recorrente:
MILDES SOUZA FONTES

Recorridos:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora/recorrente.

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NUNCA RECEBIDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, AJUIZOU AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM QUE PLEITEOU A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ALEGOU QUE O REFERIDO ADICIONAL NUNCA TERIA SIDO PAGO.

O JUÍZO SENTENCIANTE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O BENEFÍCIO JAMAIS FOI CONCEDIDO, E QUE O PRAZO PRESCRICIONAL PARA REIVINDICAR ESSE DIREITO JÁ HAVIA EXPIRADO, CONSOANTE TRECHO QUE SEGUE:
“
Neste sentido, em suma, os precedentes, em julgamento de casos semelhantes, tem sido a seguinte: i) o servidor que nunca recebeu o benefício, não o fará mais jus, posto que, considerando que houve ato normativo de efeito concreto que eliminou a vantagem pecuniária, não tendo o servidor exercido a ação respectiva no prazo de cinco anos, esta se torna prescrita; ii) o servidor que já recebia o benefício, não pode tê-lo suprimido, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO ARGUMENTANDO, QUE, COMO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, TERIA DIREITO AO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE, MESMO NUNCA TENDO RECEBIDO A VANTAGEM DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ALEGA QUE O ADICIONAL DE ASSIDUIDADE TEM CARÁTER DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DE TRATO SUCESSIVO, O QUE, SEGUNDO A RECORRENTE, AFASTARIA A PRESCRIÇÃO DE SEU DIREITO. SUSTENTA AINDA, QUE O NÃO PAGAMENTO DO ADICIONAL VIOLA SEUS DIREITOS COMO SERVIDORA PÚBLICA E SOLICITA O RESTABELECIMENTO DA VERBA, RETROATIVA AO PERÍODO EM QUE DEVERIA TER SIDO PAGA.

EM CONTRARRAZÕES, O MUNICÍPIO RECORRIDO, SOLICITA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, AFIRMANDO QUE A PARTE AUTORA NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE, QUE NUNCA LHE FOI CONCEDIDO, E QUE O PRAZO PARA REIVINDICAÇÃO DO DIREITO JÁ PRESCREVEU.

CONCLUSÃO:
A SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM FOI EMBASADA NA CONSTATAÇÃO DE QUE A AUTORA NUNCA RECEBEU O BENEFÍCIO DE ASSIDUIDADE E QUE, PORTANTO, NÃO CABERIA RESTABELECIMENTO OU INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL. ALÉM DISSO, O DIREITO DE REIVINDICAR TAL VANTAGEM JÁ ESTARIA PRESCRITO, CONFORME PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE RECONHECEM A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EM CASOS SEMELHANTES.

A MATÉRIA VERSA SOBRE A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE QUE, SEGUNDO A PARTE AUTORA, DEVERIA SER INCORPORADO EM SEUS VENCIMENTOS. NO ENTANTO, CONFORME A SENTENÇA RECORRIDA, NÃO HÁ DIREITO À INCORPORAÇÃO, UMA VEZ QUE O ADICIONAL NUNCA FOI PAGO À SERVIDORA, E QUALQUER PRETENSÃO NESSE SENTIDO ENCONTRA-SE PRESCRITA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS, QUE SUPRIMIU DE FORMA AMPLA O PAGAMENTO DE REFERIDO ADICIONAL, QUE REMONTA AO ANO DE 2009, DEFLAGRANDO, COM ISSO, O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A POSTULAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INÉRCIA QUE ACARRETOU A EXTINÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR DE RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE SEQUER CHEGOU A SER TEMPESTIVAMENTE REQUERIDA NO PLANO ADMINISTRATIVO, DENTRO DO PRAZO.

A ANÁLISE DOS AUTOS CONFIRMA QUE A RECORRENTE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A SUPRESSÃO DA REFERIDA VANTAGEM. NÃO HOUVE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, E O PRAZO DE CINCO ANOS PARA PLEITEAR O DIREITO PRESCREVEU, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALÉM DISSO, A COEXISTÊNCIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE COM A LICENÇA-PRÊMIO, JÁ RECEBIDA PELA AUTORA, IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E À PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS.

POR TAIS RAZÕES, AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL, DE MODO QUE NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER REALIZADO EM SEDE RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)